Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-06.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013976-06.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ELENICE DE LIMA SOARES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROGRESSÃO VERTICAL. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR. ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. LEI ESTADUAL No 8.814/2008. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora do Poder Judiciário de Mato Grosso e se encontra enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória há mais de três anos, e recebe desde então o mesmo subsídio, ou seja, está sem progredir por um período maior do tempo definido pela própria Lei como interstício para a progressão vertical na tabela do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR. Requer a anulação do ato administrativo do enquadramento inicial do SDCR; reenquadramento na tabela salarial do SDCR correspondente ao nível de escolaridade e tempo de serviço; pagamento a titulo de verba pessoal não identificada (VPNI), com o recebimento da diferença entre o valor da atual remuneração e do valor constantes no nível de classe da tabela do SDCR; além do ressarcimento do valor correspondente as progressões não implementadas a partir da data da progressão do nível 11.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “conceder tal pleito implicaria em ultrapassar os níveis de progressão funcional, limitados a 11, estabelecidos pela Lei Estadual no 8.814/2008. Tal ultrapassagem configuraria violação ao princípio da legalidade, o qual deve orientar a atuação da Administração Pública, conforme preceitua o art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988”.
3. A Lei n° 8.814/2008 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) dispõe em seu artigo 10 que as carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos cargos de provimento efetivo, sendo: I - Auxiliar Judiciário; II - Técnico Judiciário; III - Analista Judiciário; IV - Agente da Infância e Juventude; V - Oficial de Justiça; V - Oficial de Justiça; VI - Distribuidor, Contador e Partidor; VII - Motorista de 2a Instância; VIII - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação.
4. Os artigos 3o, VIII, e 27, caput, da Lei no 8.814/2008, estabelecem que a progressão funcional é a “evolução do servidor entre classes e níveis do mesmo cargo e carreira, decorrente da constatação dos critérios de mérito ou de capacitação”, e a progressão por níveis (progressão vertical) “levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior”. Por seu turno, o artigo 10, §§ 1o e 2o, da citada Lei esclarece que “as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em classes (progressão horizontal) e níveis (progressão vertical)” e que “todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis”.
5. Dessa forma, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, que devem respeitar o interstício de três anos de efetivo exercício no nível anterior, é forçoso concluir que o pedido da Recorrente é contra legem, razão pela qual, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
6. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO VERTICAL - ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR - ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA - LEI ESTADUAL No 8.814/2008 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1023447-69.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”
“MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O administrador público não pode se afastar do cumprimento de um só dispositivo legal, porque tem o princípio da legalidade como diretriz básica da sua conduta, isso significando dizer que toda e qualquer atividade exercida na administração pública deve ser autorizada por lei, de modo que, na espécie, devem ser observados, para fins de progressão vertical, os requisitos e critérios constantes da Lei estadual n. 8.814/2008 (SDCR). Assim, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, nos termos do art. 10, § 2o, da citada Lei, é forçoso concluir que o pedido do impetrante é contra legem, não existindo, portanto, direito líquido e certo a ser sanado por este mandamus. Ordem denegada. (N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013976-06.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENICE DE LIMA SOARES - CPF: 488.479.761-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024